Tribunal: TJSP
Processo: 1012128-20.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação regressiva de Seguradora sub-rogada, contra Concessionária de eletricidade. Alegados danos em equipamento eletrônico de empresa segurada, que teriam sido indenizados. R. sentença de procedência, com recurso apenas da Concessionária ré. Em princípio, seria de se cogitar em responsabilidade objetiva da demandada. Porém, tendo declarado a Seguradora que não mais estaria na posse dos

Ementa:
Ação regressiva de Seguradora sub-rogada, contra Concessionária de eletricidade. Alegados danos em equipamento eletrônico de empresa segurada, que teriam sido indenizados. R. sentença de procedência, com recurso apenas da Concessionária ré. Em princípio, seria de se cogitar em responsabilidade objetiva da demandada. Porém, tendo declarado a Seguradora que não mais estaria na posse dos aparelhos danificados, o que impossibilita ou dificulta muito que sejam periciados, não há como acolher o pleito inicial, já que não são suficientes os documentos carreados pela interessada para indicar seu direito, pois imprescindível a prova técnica para aferição dos danos alegados inicialmente. Questão antiga, reiterada e ainda polêmica nesta Câmara. Improcedência que se impõe. Dá-se provimento ao recurso da Concessionária ré, com inversão sucumbencial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012128-20.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em
que é apelante CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, é apelada
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
ao recurso. V. U. Houve pedido de sustentação oral pela Dra. Ana
Lúcia Lenci André, porém desistiu de sua sustentação em razão do
resultado favorável a seu cliente.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAMPOS PETRONI (Presidente), DAISE FAJARDO
NOGUEIRA JACOT E FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CAMPOS PETRONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE
APTE.: CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A - (ré)
APDO.: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS -
(autora)
JUIZ DR. LUCIANA MENEZES SCORZA
VOTO No 36.271
EMENTA:
Ação regressiva de Seguradora sub-rogada, contra
Concessionária de eletricidade. Alegados danos em
equipamento eletrônico de empresa segurada, que
teriam sido indenizados. R. sentença de
procedência, com recurso apenas da Concessionária
ré. Em princípio, seria de se cogitar em
responsabilidade objetiva da demandada. Porém,
tendo declarado a Seguradora que não mais estaria na
posse dos aparelhos danificados, o que impossibilita
ou dificulta muito que sejam periciados, não há como
acolher o pleito inicial, já que não são suficientes os
documentos carreados pela interessada para indicar
seu direito, pois imprescindível a prova técnica para
aferição dos danos alegados inicialmente. Questão
antiga, reiterada e ainda polêmica nesta Câmara.
Improcedência que se impõe. Dá-se provimento ao
recurso da Concessionária ré, com inversão sucumbencial. Trata-se de apelação apenas da
Concessionária demandada, em ação regressiva, constando
que teria a autora indenizado prejuízos de seu segurado
(REGITRONIC COM. DE REGIST.), oriundos das oscilações
de tensão, em razão de alterações na rede de distribuição de
energia elétrica. R. sentença de fls. 246/255, cujo relatório
adoto, julgou procedente o pedido inicial para condenar a
demandada a pagar à acionante R$ 10.269,91, corrigidos, e
acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, desde a data
da citação. Sucumbente, arcará a requerida com as custas,
despesas processuais atualizadas desde o desembolso, e
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
condenação.
Deu-se à causa o quantum de R$ 10.269,91,
em 2018, fl. 09.
Apólice securitária, fls. 17/20. Laudo de sinistro,
fls. 21/23. Indicação de pagamento ao segurado, fl. 47.
Comprovante de pagamento, fl. 310.
Contestação,
fls.
67/114.
Replicada,
fls.
233/245.
Irresignada,
insurge-se
somente
a
Concessionária requerida, fls. 258/291. Em síntese, alega,
preliminarmente, ausência de documentos indispensáveis à
propositura da demanda e do indeferimento de pericia
técnica. No mérito, fala da ausência de pedido
administrativo e dos laudos inconclusivos. Aduz ainda,
quanto a eventos da natureza (descargas atmosféricas).
Prequestiona a matéria. E, desta forma, pede a reforma do
julgado.
Recurso recebido, eis que tempestivo e
preparado, fls. 292/293.
Contrarrazões, fls. 297/309.
Inicial de 30.07.18.
Oposição ao julgamento virtual, fl.314.
É o relatório, em complementação ao de fls.
246/247.
Trata-se de ação de regresso em razão de ter a
autora indenizado o segurado que teve equipamento
elétrico/eletrônico danificado por suposta variação de tensão
na rede elétrica da requerida, tendo se sub-rogado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
A questão é antiga e reiterada nesta Câmara,
sendo de se observar que inaplicável na plenitude o CDC ao
caso. E, se houve fraude, deveriam ter comunicado (se for
o caso, insistido) eventual crime às autoridades policiais, o
que é relevante destacar.
É dos autos que a autora celebrou contrato
securitário com o segurado já mencionado no relatório,
obrigando-se a garantir os riscos da apólice firmada.
Consta da inicial a ocorrência de descargas
elétricas na região onde estabelecido tal segurado, o que lhe
acarretou danos materiais, com a queima de equipamentos.
O sinistro teria sido coberto pela Seguradora que, dessa
forma, se sub-rogou nos direitos do segurado, visando, pela
presente, a indenização pelos danos materiais tidos como
sofridos.
Esclarecido isso, a r. sentença deve ser
reformada.
Isso porque, ainda que em princípio fosse de
se reconhecer a responsabilidade da demandada pela
reparação dos gravames suportados pelos usuários da rede,
que é objetiva, com fundamento no art. 37, § 6o, da CF,
ocorre que não ficou comprovado o nexo de causalidade
entre os fatos e os danos descritos na petição inicial.
Veja-se que os documentos trazidos com a
exordial não são suficientes para indicar as oscilações e
alegadas irregularidades na rede elétrica, de modo que seria
necessária a produção de prova pericial idônea para tal
demonstração.
Aliás, a Concessionária pleiteou a produção de
prova técnica oficial na contestação. Sobre isso, de se
destacar que a Seguradora expressamente informou à fl.
241, que seria inócua a perícia, considerando o transcurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
de tempo entre os eventos danosos e a realização da prova,
o que tornaria a perícia inútil e protelatória, acrescentando
ainda que a “chance de existir algum indício do sinistro é
praticamente nula”.
Diante disso, não seria aceitável condenar a ré
ao pagamento de prejuízos que sequer foram bem
comprovados.
Apenas para melhor ilustrar a questão, veja-se
o que segue, sempre com negritos nossos:
Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de energia
elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela
seguradora em face da concessionária de serviço público. Ocorrência de
danos em aparelhos eletrônicos do segurado em razão de oscilações e sobretensão
na rede de energia elétrica. Incidência do CDC. Relação entre o segurado e
prestadora de serviços que é de consumo. Sub-rogação da seguradora.
Entendimento no sentido de que para legitimar a propositura da demanda de
ressarcimento, cabe à Seguradora oportunizar à Concessionária a possibilidade de
inspecionar os equipamentos danificados, ou, alternativamente, proceder a guarda
dos equipamentos, ou apenas da peça defeituosa, para tornar possível a realização
de perícia técnica judicialmente. Ausência in casu de apresentação dos bens
para a realização de laudo pericial. Óbice ao contraditório que impede a
Concessionária de demonstrar eventual inexistência de nexo causal. Ônus
que não pode ser suportado pela Empresa prestadora de serviços.
Precedentes desta 34a. Câmara de direito privado. Honorários advocatícios
sucumbenciais fixados por equidade nos termos do artigo 85, § 8o do CPC, em
estrita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1016976-61.2019.8.26.0564; Relator: L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a
Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 8a Vara Cível; Data
do Julgamento: 30/11/2019; Data de Registro: 30/11/2019).
==============
SEGURO - REGRESSIVA RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS - Ajuizamento da
seguradora em face da concessionária de serviços públicos - Queima de
equipamentos do segurado em razão de descarga elétrica - Alegação de falha na
prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de prova
técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de
causalidade entre a alegada oscilação de tensão e o resultado lesivo -
Documentação juntada com a inicial que é unilateral, portanto, não pode ser
considerada - Impossibilidade de realizar perícia em juízo - Procedência da
ação em primeiro grau. Afastamento Recurso da ré provido para julgar
improcedente a ação. (TJSP; Apelação 1083616-51.2017.8.26.0100; Relator:
Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 25a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/04/2018; Data de Registro:
04/04/2018).
==============
SEGURO RESIDENCIAL. Fornecimento de energia elétrica. Danos em
eletroeletrônicos. Ação regressiva de seguradora contra a concessionária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Pagamento feito sem prévia comunicação à concessionária sobre a ocorrência dita
danosa. Previsão de comunicação do evento estabelecida pela Resolução ANEEL no
414/2010. Possibilidade de ingresso em juízo, sem esta providência, mas mediante
prova técnica da natureza do evento lesivo e do liame causal com o serviço
prestado. Documentação inconsistente e unilateral sobre o alegado dano,
constituída de simples orçamentos e escritos elaborados após os fatos,
unilateralmente. Nexo de causalidade entre o fato e o dano não provado,
assim como a ocorrência de evento externo indicado na petição inicial.
Sentença
reformada
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
0003402-12.2015.8.26.0084; Relator: Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão
Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 2a Vara;
Data do Julgamento: 15/03/2018; Data de Registro: 15/03/2018).
==============
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Sentença que julgou o pedido
improcedente. Ônus sucumbenciais carreados à requerente. APELO DA AUTORA.
Oscilação de energia elétrica que ocasionou danos a aparelhos eletrônicos
na residência dos segurados. Pretensão da seguradora de ser ressarcida pelos
valores pagos ao segurado, a título de indenização por danos materiais.
Responsabilidade objetiva da empresa requerida, nos termos do artigo 37, §6o, da
Constituição Federal que, todavia, pode ser elidida na ausência de provas da
relação de causalidade entre o dano e o ato ilícito do agente. Nexo causal
não demonstrado. Laudos unilaterais que não comprovam a propalada
falha. Ausente perícia técnica apta à comprovação. Recurso improvido. (TJSP;
Apelação 1062074-74.2017.8.26.0100; Relator: Marcos Gozzo; Órgão Julgador:
27a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 30a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/02/2018; Data de Registro: 22/03/2018).
==============
Civil e processual. Ação regressiva de ressarcimento de danos julgada procedente.
Pretensão à anulação ou à reforma integral manifestada pela ré. Tese de
cerceamento de defesa rejeitada. Impossibilidade de realização da prova pericial
postulada, uma vez que os bens não foram preservados, como afirma a própria
contestação, neste ponto não impugnada na réplica. A empresa de energia
elétrica é responsável pelos danos causados a aparelhos elétricos em
decorrência de falha na prestação de serviços. Incidência do artigo 37, §
6o, da Constituição Federal. Se esses danos são ressarcidos por
seguradora, esta tem o direito de requerer o reembolso, por força do artigo
786 do Código Civil. No caso concreto, todavia, não foi cabalmente
demonstrado o nexo causal entre o dano sofrido pelo segurado e eventual
falha no serviço de fornecimento de energia elétrica. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação 1121868-94.2015.8.26.0100; Relator: Mourão Neto; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 20/03/2018; Data de Registro: 23/03/2018).
==============
VOTO No 27166. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
MATERIAIS. Seguro. Estabelecimento comercial. Cobertura para danos elétricos.
Sinistro causado por oscilação na rede elétrica. Pagamento da indenização
securitária. Pretensão de ressarcimento. Falta de interesse de agir. Ausência de
requerimento administrativo prévio, nos moldes da Resolução no 414/2010 da
ANEEL. Inocorrência. Desnecessidade de esgotamento das vias administrativas.
Garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Art. 5°, XXXV, da CF. Falta
de prova do pagamento da indenização. Inocorrência. Comprovante de pagamento
não impugnado. Responsabilidade exclusiva da seguradora pelos danos decorrentes
dos sinistros dos seus clientes. Inocorrência. Seguradora que, ao indenizar os
danos de seus segurados, subroga-se nos seus direitos em face dos causadores dos
danos. Art. 786, caput, do Código Civil. Exclusão de responsabilidade. Caso fortuito.
Inocorrência. Hipótese de raios na rede de distribuição de energia que configura
fortuito interno. Ausência de prova da regularidade da prestação do serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
mediante manutenção adequada da rede ou utilização de equipamentos de
segurança para evitar as tensões na rede. Culpa exclusiva da vítima. Inocorrência.
Ausência de prova de inadequação das instalações internas da segurada ou de
defeito em seus equipamentos, ônus da concessionária. Falta de prova da causa
dos danos. Inocorrência. Causa dos danos provada por laudo técnico acostado à
inicial, produzido por empresa especializada e não impugnado em seu conteúdo.
Danos materiais provados. Orçamentos não impugnados. Responsabilidade civil da
ré configurada. Dever de ressarcir. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, §
11, do NCPC. Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso não
provido. (TJSP; Apelação 1030613-76.2016.8.26.0114; Relator: Tasso Duarte de
Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 31/07/2018; Data de Registro: 31/07/2018).
==============
Civil e processual. Ação regressiva de ressarcimento de danos julgada procedente
Pretensão à reforma manifestada por ambas as partes. Tratando-se de ação
proposta em face de concessionária de energia elétrica, o prazo prescricional é de 5
(cinco) anos, por força do artigo 1o-C da Lei n. 9.494/1997, incluído pela Medida
Provisória n. 2.180-35/2001. A concessionária de energia elétrica é objetivamente
responsável pelos danos causados a aparelhos elétricos em decorrência de falha na
prestação de serviços. Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e do
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Se esses danos são ressarcidos por
seguradora, esta tem o direito de requerer o reembolso, por força do artigo 786 do
Código Civil. No caso concreto, todavia, não foi cabalmente demonstrado o
nexo causal entre os danos sofridos pelo segurado e eventual falha no
serviço de fornecimento de energia elétrica. RECURSO DA RÉ PROVIDO.
RECURSO
DA
AUTORA
PREJUDICADO.
(TJSP;
Apelação
1023698-11.2016.8.26.0114; Relator: Mourão Neto; Órgão Julgador: 27a
Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 10a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/07/2018; Data de Registro: 27/07/2018).
==============
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA PELA
SEGURADORA, NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO
ANOS,
CONTADOS
DO
PAGAMENTO
AO
SEGURADO.
DANOS
MATERIAIS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS
SOFRIDOS PELOS SEGURADOS E A ALEGADA FALHA NO FORNECIMENTO
DO SERVIÇO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE DEVE SER MANTIDA, EMBORA
POR
OUTRO
FUNDAMENTO.
Recurso
improvido.
(TJSP;
Apelação
1024962-63.2016.8.26.0114; Relator: Jayme Queiroz Lopes; Órgão Julgador: 36a
Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/07/2018; Data de Registro: 26/07/2018).
Destaca-se, por fim, que este Relator já votou
diferente em outras hipóteses, contudo, as circunstâncias
eram diversas das deste recurso.
Desse modo, diante das peculiaridades do
caso é de se reformar a sentença de primeiro grau, ficando
compelida a demandante ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários de 10%, a serem calculados sobre
o quantum dado à causa, atualizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Assim
é
que
vem
sendo
entendido
majoritariamente nesta Câmara.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso
da Concessionária ré, e o faço para julgar improcedente a
demanda.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator Sorteado